Tribunal: TJDFT
Processo: 0008957-96.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008957-96.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EMIL GOMES VIEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor EMIL GOMES VIEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos procuração outorgada ao advogado ou aos requerentes peticionantes conferindo-lhes poderes para celebrar acordo direto (edital 02/2020) com deságio de 40%. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac